Tribunal: TJMT
Processo: 0000704-25.2019.8.11.0047
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000704-25.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAIMUNDO DA SILVA MOREIRA - CPF: 349.536.552-49 (APELANTE), EDIMAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 966.312.281-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVANILDA MODESTO DOS SANTOS - CPF: 064.370.341-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE RAIMUNDO DA SILVA MOREIRA E, JULGOU PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta por Raimundo da Silva Moreira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que o condenou à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, do CP), com as implicações da Lei no 11.340/2006.

O apelante pleiteia sua absolvição, sob a alegação de insuficiência probatória, com base no princípio do
in dubio pro reo
,
bem como o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

II.
Questão em discussão

3. A controvérsia reside em verificar se houve a superveniência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, considerando-se a pena fixada e o lapso temporal decorrido entre a publicação da sentença condenatória e o julgamento da apelação.

III.
Razões de decidir

4. A prescrição superveniente é regulada pela pena aplicada
in concreto
,
conforme art. 110, § 1o, do CP, sendo que, para penas que não ultrapassam 1 ano, o prazo prescricional é de 3 anos (art. 109, VI, do CP).

5. No caso concreto, a sentença condenatória foi publicada em
20/01/2022
, e entre essa data e o presente julgamento transcorreram mais de 3 anos, sem ocorrência de causa interruptiva da prescrição.

6. Assim, a pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pela prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade do apelante, nos termos dos
arts
. 107, IV, e 110, § 1o, do CP.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Declaração de extinção da punibilidade do apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Recurso julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

“O reconhecimento da prescrição superveniente da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, impõe a extinção da punibilidade, prejudicando a análise do mérito recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 107, IV; 109, VI; 110, § 1o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 15.10.2015
;
TJGO, APELAÇÃO CRIMINAL 35841-73.2012.8.09.0175, Rel. Des. J.
Paganicci
Jr., 1a Câmara Criminal, j. 14.03.2017
.

RELATÓ
R
IO

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RAIMUNDO DA SILVA MOREIRA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que o condenou à pena de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/
06.

Em suas razões recursais, Raimundo da Silva Moreira pugna pela absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória, sustentando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
,
e reconhecimento de eventual prescrição.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença
condenatória.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto por apelante.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto,
o apelante

foi condenado
à
pena de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do delito
lesão corporal em ambiente domésticos
,
previsto
no artigo 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06
.

Inicialmente, importa analisar a questão da prescrição da pretensão punitiva levantada pela defesa, face ao longo prazo decorrido entre a
prola
ta
ção
da sentença até a presente data.

É cediço que a chamada prescrição intercorrente, também denominada pelos doutrinadores como superveniente ou subsequente, é uma modalidade de prescrição da pretensão punitiva, e em não havendo recurso da acusação, regula-se pela pena in concreto, levando-se em conta os prazos estabelecidos nos incisos do artigo 109 do Código Penal.

Seu marco inicial começa a fluir com a
publicação da sentença
condenatória recorrível, com o trânsito em julgado para a acusação e, termo final, o trânsito em julgado para a defesa.

Segundo a doutrina do jurista Júlio Fabbrini Mirabete:

"
De acordo com o § 1o do art. 110, que teve origem remota na Súmula 146 do STF, aplicada pena privativa de liberdade e não havendo recurso da acusação, o prazo da prescrição passa a ser estabelecido de acordo com a sanção imposta e não mais com fundamento no máximo da pena cominada ao crime. Pelo dispositivo, tal também ocorre se, mesmo havendo recurso da acusação, for ele improvido. Assim, decorrido o prazo estabelecido e não tendo havido trânsito em julgado para a defesa, ocorre a prescrição da pretensão punitiva
."

No caso em análise, verifica-se que a sentença condenatória, impondo ao apelante a pena de 03 (três) meses
e 15 (quinze) dias de
detenção
,
foi proferida em
publicada em
20/01/202
2
.

Com efeito, o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, dispõe que, se o máximo da pena não excede a 01 (um)
ano,
a pretensã
o punitiva do Estado
prescreve em
03 (três) anos.

Desse modo, considerando que ainda não houve a formação do título executivo judicial sancionador, uma vez que o recurso da defesa pende de julgamento, e não ocorrendo qualquer outra causa de interrupção, é inconteste que entre a data da publicação da sentença
(
20/01/2022
)
e a presente data transcorreram mais de
03 anos
, tempo suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da punibilidade dos apelantes.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial
:

"APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRANVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. REDUÇÃO DA PENA. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNBILIDADE DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. 1-
T
ranscorrido tempo suficiente previsto em lei desde a decisão condenatória até a presente data, declara-se, de ofício, extinta a punibilidade do réu quanto em face da prescrição superveniente, consoante dispõe o art. 109, VI c/c os
arts
. 110, § 1o e 107, IV, todos do CP, restando prejudicado o exame meritório.
2 - Apelação conhecida, de ofício, extinção da punibilidade pela prescrição."(TJGO, APELAÇÃO CRIMINAL 35841-73.2012.8.09.0175, Rel. DES. J. PAGANUCCI JR., 1a CÂMARA CRIMINAL, julgado em 14/03/2017,
DJe
2246 de 07/04/2017)
” (sic)

Por derradeiro, nos termos do artigo 107, IV e art. 110, §1o, ambos do CP, declaro a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição e a consequente perda do “
jus puniendi
” do Estado, torna-se
inócua
a análise das teses de mérito trazidas nas razões de recurso, uma vez que resta evidenciada, por conseguinte, sua prejudicialidade.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DECLARO EXTINTA

a punibilidade
de
RAIMUNDO DA SILVA
MOREIRA
em
relação ao crime
de
lesão corporal em ambiente domésticos
, em consequência, julgo prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025